Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva[1] proferida nos autos da ação civil pública no 0037349-53.2009.8.07.0001, manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da ora agravante e de outros litisconsortes, que tramitara perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A sentença condenara a agravante: i) à obrigação de fazer consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado Park Studios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva destinação dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que viesse a veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada; ii) à obrigação de fazer consubstanciada na promoção de averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que é destinado a fim “comercial de bens e serviços”, segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008, no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência, fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, iii) à obrigação de não fazer consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Essa resolução fora parcialmente alterada por acórdão prolatado pela 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, a qual, apreciando os apelos interpostos pela agravante e pelo Ministério Público do Distrito Federal, negara provimento ao recurso da construtora e incorporadora, provendo parcialmente o apelo do órgão ministerial para “conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados”. Diante do desprovimento do recurso especial e da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interpostos pela agravante, o provimento colegiado transitara em julgado em 25/08/2022. Alinhados esses registros, afere-se que, conquanto a apelação manejada em fase da sentença que resolvera a ação coletiva individualizada tenha sido distribuída a esta 1a Turma Cível, tendo sido elucidada sob a relatoria do ilustrado Desembargador Natanael Caetano – Apelação Cível no 2009.01.1.042361-6 (0037349-53.2009.8.07.0001)[2] –, e, outrossim, nada obstante tenha sido anteriormente manejado o Agravo de Instrumento no 2009.00.2.011353-5[3] em face de decisão proferida nos curso da aludida ação coletiva, recurso que também fora distribuído a esta 1a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Natanael Caetano, esse órgão não está prevento para processar e julgar o vertente agravo de instrumento. É que, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em sede de ação cível pública, não subsiste prevenção para seu processamento e julgamento jungida ao órgão do qual emergira o título judicial, tanto quanto ao 1o grau de jurisdição quanto à instância recursal. É que se trata de pretensão que, conquanto germinado do título coletivo, deflagra relação processual específica, agora movimentada pelo substituído pelo autor da demanda originária. Assim é que a pretensão de execução individual deve transitar livremente e ser distribuída aleatoriamente, não subsistindo vínculo funcional com o Juízo do qual emergira o título judicial coletivo que a aparelha. Esse o entendimento há muito sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante testificam as sumas dos julgados adiante ementados, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.) – Sem grifos no original “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASDNER. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Cinge-se a lide a definir o Juízo competente para a apreciação de execução individual fundamentada em título executivo judicial proveniente do julgamento de ação coletiva. 2. Não se extrai do acórdão vergastado debate quanto à impossibilidade de execuções individuais, decorrentes da Ação Coletiva, serem executadas no domicílio dos beneficiários da sentença, isto é, em outras Seções Judiciárias do território nacional. Portanto, quanto a este aspecto, não falar em coisa julgada. 3. Com efeito, no julgamento do Conflito de Competência 131.123/DF, a Primeira Seção do STJ decidiu que o ajuizamento de execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, § 2°, I, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.432.389/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.5.2014; AgRg no REsp 1.432.236/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.5.2014. 4. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015.) Idêntico é o entendimento consolidado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Segundo o entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça, a liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser ajuizadas em foro diverso daquele que proferiu a decisão, pois inexiste prevenção do juízo prolator da sentença coletiva (EDcl no CC 131.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014). 2 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva no foro em que tramitou a ação de conhecimento afigura-se possível, porém não há que se falar em prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1423604, 07092507820228070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. PLANO VERÃO. DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DISTRITO FEDERAL. FACULDADE. NÃO PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE DA AÇÃO COLETIVA. 1. De acordo com entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.391.198/RS, a sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, na defesa dos direitos dos poupadores lesados pelo Plano Verão alcança, indistintamente, todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio ser no Distrito Federal, razão pela qual é direito do beneficiário de ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 2. Por conseguinte, a execução individual de julgado proferido em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo que falar em prevenção do juízo prolator da sentença genérica. 3. Conflito acolhido para declarar o juízo da 16a Vara Cível competente para julgar o feito originário.” (Acórdão no 1091015, 07016894220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. PLANO VERÃO. DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL. FACULDADE. NÃO PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE DA AÇÃO COLETIVA. 1. Nos moldes do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.391.198/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, a sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, na defesa dos direitos dos poupadores lesados pelo Plano Verão alcança, indistintamente, todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio ser no Distrito Federal, razão pela qual é direito do beneficiário de ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 2. Por conseguinte, não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença executada, uma vez que, por força da coisa julgada, a condenação imposta ao referido banco tem abrangência nacional. Assim, é facultado ao consumidor, ora beneficiário dessa ação coletiva, propor o respectivo cumprimento individual de sentença nos foros de seu domicílio ou no desta capital, não se limitando à circunscrição territorial do juízo sentenciante da respectiva ação civil pública. 3. Conflito acolhido para declarar o juízo da 16a Vara Cível competente para julgar o feito originário.” (Acórdão no 944799, 20160020064398CCP, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2016, publicado no DJE: 3/6/2016. Pág.: 138) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO COLETIVA APLICÁVEL A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília e o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília quanto ao processamento e julgamento do cumprimento individual de sentença em ação coletiva, referente aos autos da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil. 2. Em razão da coisa julgada, a condenação infligida ao mencionado banco tem abrangência nacional, sendo facultado ao consumidor, beneficiário dessa ação coletiva, ajuizar o competente cumprimento individual de sentença no foro do seu domicílio ou no Distrito Federal, não havendo que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença na referida ação civil pública e, assim, há que se firmar a competência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília (suscitado) para processar e julgar o processo objeto do presente conflito.” (Acórdão 1089804, 07153753820178070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 23/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Imperioso consignar, outrossim, que no subjacente cumprimento de sentença não fora manejado nenhum outro recurso anteriormente, determinando que o vertente agravo seja distribuído aleatoriamente. Com efeito, os recursos reportados pelo serviço de distribuição, conforme pontuado, emergiram de decisões editadas no ambiente da ação civil pública da qual emergira o título exequendo. Destarte, como não subsiste prevenção de juízo para processamento e julgamento de cumprimento individual de sentença proferida em sede ação civil pública, resta inviabilizada a subsistência de prevenção desse órgão em razão do julgamento dos recursos editados no fluxo da demanda coletiva, pois tem como pressuposto a subsistência de recurso advindo dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único). Destarte, inviável o reconhecimento da prevenção indicada pela certidão exarada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários[4]. Sob essa realidade, sobejando que inexiste a prevenção aventada, imperiosa a redistribuição deste agravo de molde a ser prestigiado o princípio do juízo natural e a gênese da prevenção, que é simplesmente otimizar a relação procedimental e a segurança jurídica, concentrando num mesmo órgão o julgamento de todos os recursos derivados dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81). É que, frise-se, a decisão agravada não guarda qualquer vínculo com os recursos nomeados na certidão confeccionada pelo setor de autuação, afastando-se situação apta a irradiar prevenção de órgão e de julgador. Em suma, ausente recurso precedente originário do cumprimento individual de sentença aviado pelo agravado em desfavor da agravante, não se aperfeiçoara a prevenção, devendo o recurso ser distribuído livre e aleatoriamente. Alinhando esses argumentos e invocando o disposto nos aludidos dispositivos legais e nos artigos 79, 80 e 81 do RITJDFT, deixo de assimilar a prevenção aventada, determinando que este agravo seja redistribuído livre e aleatoriamente a uma das Turmas Cíveis que compõem esta Corte de Justiça. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13998614, p. 57 (fl. 674), Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001. [2] - ID Num. 13998615, p. 87 (fl. 826), Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001. [3] - ID Num. 13998613, p. 105 (fl. 604), Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001. [4] - ID Num. 60560629 (fl. 331).